Tribunal: TJPA
Processo: 0800551-49.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800551-49.2021.8.14.0032

APELANTE: MATEUS SANTOS DA SILVA, LEANDRO SANTOS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800551-49.2021.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTES:
LEANDRO SANTOS DE LIMA E MATEUS SANTOS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:
JOSÉ LUIS SIMÕES MAROJA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO
33 DA LEI Nº 11.343/06)
.
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
. NÃO OCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
, POR SER BASEADA SOMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO
. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta contra Sentença que condenou os réus às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial Aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há quatro questões em discussão: (I) verificar se houve nulidade na busca domiciliar e ilicitude das provas derivadas; (II) se a absolvição pelo crime de tráfico de drogas seria possível; (III) se é cabível a desclassificação do delito de posse de drogas para consumo próprio; (IV) reconhecer a
atenuante da confissão espontânea, conforme prevê o art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, visto que os apelantes confessaram serem dependente químicos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A entrada domiciliar sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões objetivas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico, nos termos do art.
5º
,
XI
, da
CF/88
e do Tema 280 do STF, não se exigindo consentimento formal do morador.
No caso em questão, os policiais entraram na residência com a autorização expressa da proprietária, configurando a exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio. Ao encontrarem drogas no interior do imóvel, a situação de flagrante delito se materializou, justificando plenamente as ações subsequentes dos agentes de segurança, como a apreensão da substância e a condução dos envolvidos à delegacia.

5. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restou comprovada por prova documental, laudo toxicológico e pela palavra dos policiais militares, firmes e coesas, corroboradas pelas circunstâncias fáticas da abordagem e apreensão.

6. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, em razão da quantidade e da forma de acondicionamento das drogas.

7. Da análise dos autos, nada consta a respeito de confissão direta dos réus em sede policial ou em juízo, apenas a menção de uma confissão extrajudicial indireta e que não foi confirmado pelo réu Mateus e foi retratada posteriormente pelo réu Leandro, o qual não admitiu ser dependente químico ou estar realizando a comercialização.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrante delito previamente caracterizada, nos termos do art.
5º
,
XI
, da
CF/88
e do Tema 280 do STF; 2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas pela palavra de agentes públicos, corroboradas com demais elementos de prova, sendo inviável a desclassificação de posse para consumo próprio quando as circunstâncias do caso concreto revelam a destinação mercantil da droga; 3. Acusados não confessaram em juízo”.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LEANDRO SANTOS DE LIMA E MATEUS SANTOS DA SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Única de Monte Alegre/PA (ID nº 30454622) que condenou os ora apelantes às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 85/87, ID nº 30454587), que no dia 28/04/2021, por volta das 17:00 horas, uma guarnição policial foi acionada para apurar denúncia de atividade ilícita de tráfico de entorpecentes no “curvão do curintafã”. Quando os denunciados avistaram a viatura empreenderam fuga sendo alcançados, submetidos à revista pessoal e com ambos foram encontradas certa quantidade de drogas. Ato contínuo, os policiais revistaram a residência dos denunciados (após proprietária Jucenira Feitosa dos Santos lhes franquear a entrada), onde encontraram mais entorpecentes.

Ao final, foram apreendidos em posse dos denunciados 100 papelotes contendo maconha pesando aproximadamente 55,5 (cinquenta e cinco gramas e quinhentos miligramas) e ainda 09 papelotes contendo cocaína pesando aproximadamente 2,86 (dois gramas e oitocentos e sessenta miligramas), além de objetos e dinheiro advindos da mercancia de entorpecentes. Por essa razão, os acusados foram denunciados nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 175/183, ID nº 30454644), os recorrentes pugnaram pela
ilicitude da prova obtida por meio de busca domiciliar
, cujo acesso se deu sem mandado judicial ou consentimento válido, o que contraria o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal; pela
absolvição por insuficiência de provas
, em razão da condenação se basear somente nos depoimentos dos policiais; pela
desclassificação para uso
e, por fim, pelo
reconhecimento da atenuante da confissão
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 187/192, ID nº 30454648), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 199/210, ID nº 32075725), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

A defesa suscita a nulidade absoluta das provas obtidas mediante ingresso na residência dos apelantes, sob o argumento de que não houve mandado judicial nem consentimento válido para a entrada dos policiais no domicílio. Requer o desentranhamento das provas derivadas da diligência e a consequente absolvição por ausência de provas lícitas.

Adianto que
não
acolho o pedido suscitado.

Nos termos do art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
e da tese firmada no Tema 280 (
RE 603.616/RO
), a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem, de modo objetivo, a ocorrência de situação de flagrante delito. Em crimes permanentes, como o tráfico nas modalidades "guardar" e "trazer consigo", a situação de flagrância se prolonga no tempo, admitindo o ingresso, desde que presentes elementos prévios concretos de justa causa.

No caso dos autos, a legalidade da busca domiciliar não se fundamenta no consentimento dos acusados, mas sim na configuração objetiva de situação de flagrante delito em crime permanente, hipótese que, por si só, autoriza constitucionalmente o ingresso policial independentemente de mandado judicial ou anuência do morador. A diligência policial decorreu de fundada suspeita, tendo sido conduzida em estrita observância aos requisitos legais previstos no art. 240, § 1º, alíneas "b" e "d", do
Código de Processo Penal
, razão pela qual não há falar em ilicitude das provas obtidas.

O conjunto fático que precedeu o ingresso no domicílio evidencia suporte concreto e suficiente de justa causa, consubstanciado: (i) na abordagem dos apelantes na parte de trás da residência; (ii) na visualização da tentativa dos apelantes de se desfazer dos entorpecentes; (iii) na apreensão imediata de droga em poder dos acusados; (iv) mais droga encontrada no interior da residência.

Essas circunstâncias, colhidas antes e independentemente de qualquer manifestação de vontade dos acusados, compõem quadro objetivo de justa causa e risco concreto e iminente de perecimento da prova, dispensando tanto o mandado judicial quanto o consentimento do morador.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal:

"(...) 6. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 603.616/RO
(Tema 280) estabelece a licitude do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito . 7. No caso concreto, o acórdão reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 280, destoa da orientação jurisprudencial da Suprema Corte, pois existiam elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a entrada forçada no domicílio sem mandado judicial. 8. Os elementos objetivos que fundamentaram a ação policial incluíam denúncia anônima verificada por campana, visualização do réu chegando e saindo da residência, abordagem de indivíduos que acompanhavam o réu e confirmaram a aquisição de entorpecentes dele, o fato de o réu ser reincidente específico e estar sendo monitorado eletronicamente, e a apreensão de grande quantidade de drogas (1.259,08g de maconha e mais 12,85g), dinheiro (R$ 4 .028,00 e R$ 150,00) e apetrechos de tráfico (duas balanças de precisão e papel filme). 9. A posse de drogas para fins de tráfico configura crime permanente, que, em situação de flagrância, autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, conforme exceção à inviolabilidade de domicílio prevista no art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
. 10. Tais circunstâncias configuravam justa causa prévia para a diligência, não se tratando de mera constatação posterior de flagrância, validando a busca e apreensão domiciliar e a licitude das provas colhidas, em conformidade com o disposto no art.
5º
,
LVI
, da
Constituição Federal
, afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore venenosa . IV. Dispositivo e tese 11. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação, cassara decisão reclamada, afastara negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral e restabelecera condenação do reclamado.
(STF-
Rcl: 00000000000000081451 MG
- MINAS GERAIS, Relator.: Min. CRISTIANOZANIN, Data de Julgamento: 29/09/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe- s/n DIVULG 10-10-2025 PUBLIC 13-10- 2025).

E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA COMO ATENUANTE. TEMA REPETITIVO 1.194, DO STJ. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/8. DOSIMETRIA READEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO E INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 1. A entrada domiciliar sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões objetivas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico, nos termos do art . 5º, XI, da CF/88 e do Tema 280 do STF, não se exigindo consentimento formal do morador. (
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10087976720228110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2026).

Além disso, ainda que se reconheça alguma irregularidade formal na coleta desse consentimento, tal circunstância em nada afeta a juridicidade da diligência, porquanto a entrada domiciliar encontrava-se plenamente justificada pela situação de flagrância já caracterizada antes de qualquer manifestação da acusada. O consentimento, portanto, constituiu mero reforço procedimental, mas não fundamento jurídico da busca.

No caso em questão, o acesso ao domicílio foi autorizado formalmente pela proprietária Jucenira Feitosa dos Santos, como demonstrado pelo Termo de Autorização de Entrada em Residência (fl. 14, ID n° 30454464), o que ratifica a legalidade da busca domiciliar.

O STF tem reiteradamente afirmado que, havendo consentimento do morador, a entrada em domicílio por parte dos policiais é legítima, mesmo sem mandado judicial. A corte considera que o consentimento voluntário afasta a necessidade de mandado, desde que seja demonstrado que a autorização foi dada de forma livre e consciente (RE 603.616/RO).

O STJ também consolidou entendimento de que a entrada em domicílio com o consentimento do morador é válida, especialmente se houver indícios de práticas criminosas, como a presença de drogas. Em diversas decisões, o tribunal destaca que a autorização expressa do morador legitima a ação dos policiais, desde que não haja coação ou constrangimento para a obtenção desse consentimento (HC 598.051/SP, AgRg no REsp 1.707.898/RS).

No caso em questão, os policiais entraram na residência com a autorização expressa da proprietária, configurando a exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio. Ao encontrarem drogas no interior do imóvel, a situação de flagrante delito se materializou, justificando plenamente as ações subsequentes dos agentes de segurança, como a apreensão da substância e a condução dos envolvidos à delegacia.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA PROVA. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 6. A entrada no domicílio foi considerada legal, pois houve consentimento do proprietário e a situação configurava flagrante delito, conforme jurisprudência do STJ e do STF.
(STJ, REsp n. 2.042.590/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Portanto, não há que se falar em nulidade da diligência domiciliar ou em ilicitude da prova. Pelo contrário, a ação dos agentes públicos se mostra amparada por elementos objetivos e em estrita observância aos parâmetros constitucionais e legais, conforme interpretados pelo STF.

O acolhimento da tese defensiva implicaria o esvaziamento da efetividade do combate ao tráfico de drogas em situações idênticas, nas quais a urgência da medida e a evidência do delito demandam resposta imediata e proporcional por parte do Estado.

Assim, a prova domiciliar é lícita, válida e legítima, não havendo vício capaz de comprometer a condenação. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente demonstradas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Provisório, (fls. 72/77, ID nº 30454583), sendo apreendidas 09 papelotes de cocaína, pesando 2,859g e 99 papelotes de maconha, pesando 55,499g.

No tocante a
autoria
delitiva, as provas são incontestes e conduzem à certeza de que os réus praticaram o delito em questão, principalmente pelos depoimentos dos policiais que participaram de suas prisões, e, da proprietária da residência em que os acusados residiam.

Em juízo, o policial militar LEONARDO FERREIRA DUTRA, relatou:

Que se recorda o local da residência em que foram apreendidas as drogas; que havia no local uma senhora que autorizou a entrada da polícia; que foi encontrada uma quantidade expressiva de pequenas porções de maconha; que juntamente com outro policial o depoente foi a pé por dentro do curvão; que os réus estavam na área da residência; que no momento que a viatura se aproximou os réus correram; que a polícia conseguiu surpreender os réus pela parte de trás da casa; que os réus tentaram se desfazer dessa quantidade de drogas; que inclusive uma outra parte da droga estava até enterrada; que ambos estavam portando a droga; que não deu para perceber a quantidade de droga cada um estava; que encontraram o restante da droga no assoalho da casa; que a dona da casa autorizou e colaborou com a polícia e alegou que não tinha conhecimento da prática de tráfico de drogas; que a polícia já estava monitorando a residência em razão de diversas denúncias; que no momento da abordagem os réus estavam na parte de baixo; que a residência é do tipo palafita; que lá tinha uma rede atada; que eles ficavam na rede e abaixo dela ficava enterrada a droga; que os réus alegaram que estavam "parando" nesta residência; que um dos réus era cunhado da senhora dona da casa; que os pertences dos réus estavam na residência.

No mesmo sentido, o policial militar ANDSON DOS SANTOS DA COSTA, em juízo disse:

Que neste dia receberam denúncias de que estava ocorrendo tráfico de drogas na rua conhecida como "Rua do Nelson"; que a casa onde ocorreu a apreensão faz fundo com o "curvão"; que juntamente com o Major Dutra seguiram por trás para verificar a movimentação da casa; que ao entrar por trás foi possível identificar alguma pessoas na parte de baixo da casa; que foi possível flagrar a comercialização da droga; as pessoas paravam de moto e pegavam com alguém na rede; que o MAJOR deu a ordem para a viatura chegar pela frente; que quando a viatura chegou os réus correram; que foi possível ver que eles jogaram uma sacola; que coletaram o material e foi constatado que era entorpecente; que havia pessoas dentro da casa; que foi encontrado drogas dentro da casa; que os réus confessaram na ocasião ser a droga para a comercialização; que não lembra os nomes das pessoas que estavam na casa; que tinha uma senhora que se identificou como dona da residência e autorizou a entrada; que pelo que ficou sabendo a casa era alugada.

É sabido que o depoimento do policial envolvido na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

A testemunha JUCENIRA DOS SANTOS, em juízo disse:

Que é ex-cunhada de um dos réus; que quando a polícia chegou a depoente estava na parte de baixo da casa no assoalho; que os réus estavam na parte de trás da casa; que a polícia veio por trás e os pegou na parte de trás; que então a polícia deu voz de prisão para os réus; que a polícia pediu permissão para entrar na residência; que a depoente deu permissão para entrar na casa; que realizaram buscas na residência; que no assoalho da residência parece que foi encontrado droga; que foi encontrado droga com ambos os réus; que os réus "paravam" na casa da depoente; que não sabe dizer se os réus tentaram correr porque estava na parte da frente e não viu a abordagem policial; que não sabia que eles vendiam droga; que procuravam os réus na rua, mas não na residência; que depois do ocorrido vendeu a casa e foi embora para Santarém; que hoje retornou para Monte Alegre e perdeu o contato com os réus; que na época trabalhava em Santarém mas sempre vinha a Monte Alegre; que os réus só ficavam na casa quando a depoente estava por lá; que eles não avisavam, só apareciam; que a casa dos réus era no bairro do Planalto.

Interrogado, o denunciado
LEANDRO SANTOS DE LIMA
em juízo negou os fatos e disse que conhece o outro réu, que disse que conversou com os policiais e disse que viu outras pessoas que tinham corrido e jogado a droga, que foram essas pessoas que arremessaram os pacotes.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais na delegacia, assim como em juízo, bem como pela declaração da testemunha, ex-cunhada de um dos réus, e, de Leandro, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam aos acusados, muito pelo contrário, a própria testemunha ouvida em juízo, ex-cunhada de um dos réus e proprietária da residência em que os réus estavam disse que a droga foi encontrada no assoalho da residência e outra parte do entorpecente com ambos os réus.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO
. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1503076-69.2022.8.26.0136 Cerqueira César, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 31/01/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. VALIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MODUS OPERANDI. MINORANTE AFASTADA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas e de colaboração como informante restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, corroborados pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2- Os depoimentos dos agentes estatais, colhidos sob o crivo do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando não se verifica qualquer intenção de prejudicar os acusados, servindo como lastro seguro para a condenação. 3- Inviável a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal quando as circunstâncias da prisão, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas à prova oral, demonstram a destinação mercantil da substância. (...).
(TJ-MG - Apelação Criminal: 06124008220238130024, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida, Data de Julgamento: 25/02/2026, Câmaras Criminais / 9ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/02/2026).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais militares que fizeram seus testemunhos em juízo, devo lembrar que estes são testemunhas devidamente compromissados e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio. 3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas. 4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - LEITURA EM JUÍZO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITORIAL - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS - COERÊNCIA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - EQUÍVOCO - REVISÃO DEVIDA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO - INVIABILIDADE.
A jurisprudência do col. STJ firmou-se no sentido de que não configura prejuízo à defesa ou ofensa direta aos artigos 203 e 204 do Código de Processo Penal a ratificação judicial dos depoimentos realizados em sede policial, quando possibilitada a realização de perguntas e reperguntas. Não há que se falar em fragilidade do acervo probatório quando demonstrada a materialidade e a inequívoca autoria do crime de tráfico de drogas. Os depoimentos de agentes policiais devem ser considerados aptos para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não apresentam nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos. Verificado equívoco na avaliação das circunstâncias judiciais, impõe-se a adequação por esta Instância Revisora. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0028194-98.2023.8.13.0702 1.0000.24.147317-2/001, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 16/05/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2024).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção dos apelantes em fazerem a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, os acusados incorreram no verbo do tipo: “guardar, ocultar, trazer consigo, transportar, ter em sua posse, expor a venda, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários as substâncias entorpecentes conhecidas como Maconha, pesando 55,499 gramas e 2,859 gramas de cocaína. Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Aliás, a quantidade das drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, demonstrando a inequívoca finalidade dos réus de burlar as leis e visando a comercialização.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do crack.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Em sede policial e em juízo os depoimentos dos policiais que fizeram a detenção dos acusados, estão harmônicos entre si, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico (fls. 72/77, ID nº 30454583), convencem que os acusados traziam consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão.
7.
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 11. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) 13. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do corréu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais. 14. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 15. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (...).
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA. RELATOS DE POLICIAIS DE QUE O RÉU FOI ABORDADO APÓS NOTÍCIA QUE ESTARIA PRATICANDO TRÁFICO DE DROGAS. RELATO DE TESTEMUNHA QUE ESTARIA NO LOCAL E PRESENCIOU O RÉU VENDENDO A DROGA. APREENSÃO DE MACONHA EM SACOLA. FINALIDADE DE TRÁFICO. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO INDEFERIDA.
1. Confirmada pelos relatos seguros e insuspeitos dos policiais a apreensão de 36,84g de "maconha", após receberem informações que o réu estaria vendendo drogas no local, tendo uma testemunha afirmado, perante a autoridade policial, que presenciou o réu oferecendo e vendendo os entorpecentes, resta inequívoca a finalidade de tráfico, sendo improcedente o pedido de desclassificação para uso próprio. 2. Revisão indeferida
(TJ-SP - Revisão Criminal: 00035437420248260000 Tupi Paulista, Relator: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 07/10/2024, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/10/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA REPETITIVO 1.262/STJ. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 6. A condição de usuário de drogas não afasta a caracterização do tráfico quando o contexto probatório revela destinação comercial dos entorpecentes, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11 .343/2006. (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10004046520258110102, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/02/2026).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Aduz a Defesa, que o édito condenatório merece ser reformado, sendo necessário o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, conforme prevê o art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, visto que os apelantes confessaram serem dependente químicos.

Não merece guarida a tese defensiva.

Da análise dos autos, nada consta a respeito de confissão direta dos réus em sede policial ou em juízo, apenas a menção de uma confissão extrajudicial indireta e que não foi confirmado pelo réu Mateus e foi retratada posteriormente pelo réu Leandro, o qual não admitiu ser dependente químico ou estar realizando a comercialização.

Desse modo, o Juízo
a quo
em sua fundamentação não reconhece e não a utiliza.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a pena dos apelantes em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem designadas pela Vara de Execução competente.

É como voto.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026